Tribunal: STF
Processo: ARE 1453030
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. USUCAPIÃO. RECURSO SECUNDUM EVENTUS LITIS. OFENSA A COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. IMPOSIÇÃO DA PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE.



    1. Em se tratando o agravo de instrumento de recurso secundum eventus litis, portanto hábil a ensejar apenas o exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juiz singular, não cabe ao juízo ad quem antecipar-se ao julgamento do mérito, sob o risco de suprimir um grau de jurisdição. Em sendo assim, limita-se o objeto deste recurso ao acerto ou desacerto da decisão proferida pelo juízo singular, que determinou a expedição de ofício tornando sem efeito a matrícula 26.377, onde consta como proprietárias as agravantes, bem como, condenou as agravantes em litigância de má-fé.



    2. Após instrução regular do feito, conclui-se que não há vícios a ensejar a anulação da ação de usucapião (9700888339) já transitada em julgado. Observa-se dos autos que a área usucapida não é de propriedade das autoras da ação anulatória, razão pela qual não deveriam ser citadas na ação de usucapião já transitada em julgado. Por meio da perícia judicial realizada ficou constatado erro do Judiciário, especificamente no mandado de registro de usucapião, no qual constou a matrícula n. 1.866 (imóvel das irmãs MORENA FRÓES e MARIA FRÓES), ao invés de referir-se à matrícula n. 1.867 (imóvel do Sr. Felismino Viana) proprietário da área usucapida), o que gerou toda a discussão. Sendo assim, foi desconstituindo/ anulado/cancelado a transcrição do mandado de registro de imóvel expedido nos autos da ação de usucapião, que tramitou na 4ª Vara Cível da Comarca de Goiânia sob número dos autos 804 (Protocolo n. 9700888339), em cujo cumprimento as autoras da presente ação/2ªs apelantes perderam a propriedade do imóvel então registrado sob a matrícula 1.866, Cartório de Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição Imobiliária desta Capital, e, por consequência, ficando sem efeito na matrícula n. 26.377 o R.01-26.377, do mesmo registro imobiliário, advindas do ilegal cumprimento do mandado de transcrição imobiliária na matrícula original n. 1.866, retornando a propriedade daquele imóvel e restabelecendo esta última matrícula em nome das autoras e recorrentes na segunda apelação.



    3. Ao contrário do que pretendem fazer crer as insurgentes, não houve afronta a coisa julgada, uma vez que os acórdãos relativos ao julgamento das insurgências recursais interpostas pelas agravantes outrora está em total harmonia com o que foi consignado na decisão ora combatida.



    4. Verifico que as autoras, ora agravantes, incorreram nas hipóteses previstas nos incisos II e V do dispositivo legal mencionado em linhas pretéritas, quais sejam, tentaram alterar a verdade dos fatos e, ainda, procederam de modo temerário nos atos do processo.



    AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente